Tribunal: STF
Processo: HC 187082
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.



    1. Os temas veiculados nesta impetração não foram analisados pela instância antecedente. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE sobre eles implicaria supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido.